Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO NÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O propósito recursal é a reforma de decisão que entendeu ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC e inverteu o ônus da prova. O recurso é cabível.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível o agravo de instrumento se a decisão interlocutória versar sobre distribuição do ônus da prova. (STJ, REsp 1802025/RJ, Recurso Especial 2019/0064606-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90.
4. A pessoa jurídica, embora possa ser considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos produtos ou serviços (finalismo) ou se encontrar em situação de vulnerabilidade econômica, técnica ou informacional (finalismo mitigado). Precedentes.
5. No caso, a agravada é pessoa jurídica que atua no mercado de logística e transporte de mercadorias e adquiriu caminhão para fomentar sua atividade econômica. Não é destinatária final do bem. A definição da agravada como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
6. O objeto social, o tempo de atuação no mercado, o volume de negócio e o fato de que o produto (caminhão) é o principal instrumento para viabilizar sua atividade econômica revelam que não há vulnerabilidade técnica, nem econômica.
7. A agravada não é consumidora e a inversão do ônus da prova com base no CDC foi indevida.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.